Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por SABRINA MENDES GONCALVES contra a sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão ID 73665640. No julgamento, o acórdão, à unanimidade, deu provimento ao recurso da candidata. A publicação da respectiva ementa foi realizada no dia 10/10/2025 (ID 77236372). Entrementes, o apelado CEBRASPE peticionou (ID 77265882) informando que deu integral cumprimento ao comando judicial que determinou a atualização da lista oficial dos aprovados e convocados no concurso. A apelante impugnou (ID 77271095) a informação prestada, sob o argumento de que permanece o descumprimento da ordem judicial, oportunidade em que reiterou o pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé. Novamente instado (ID 77333203), o apelado peticionou (ID 77634485) informando que “o Edital de inclusão da candidata está sendo elaborado e será publicado na página do certame assim que possível.” A candidata apelante peticionou (ID 77829982) reiterando o pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé, impugnando a justificativa do CEBRASPE. É o relato do necessário. DECIDO Conforme relatado, cuida-se de apelação provida à unanimidade cujo acórdão assegurou a permanência da candidata no certame promovido pelo CEBRASPE, nos seguintes termos: “[...] A fim de assegurar a efetividade da decisão liminar, ora confirmada, determino a imediata intimação da apelada CEBRASPE, cuja diligência deverá ser realizada por Oficial de Justiça, compelindo-a a atualizar a lista oficial e dos aprovados e convocados no concurso, para que, de forma inequívoca, conste o nome da apelante SABRINA MENDES GONÇALVES na relação de aprovados do Processo Seletivo 01/2024 – ANALISTA TÉCNICO II, disponibilizando imediatamente a consulta pública por meio do canal oficial ‘https://sebrae.com.br/’, sem o gravame “sub judice”, sob pena de aplicação das penas legalmente previstas no diploma processual civil, por injustificado descumprimento. Prazo para cumprimento: 48 horas, improrrogáveis, a contar da efetiva intimação. [...]” (grifos de origem) Conquanto ainda não tenha se exaurido o prazo recursal da ementa da apelação, as informações trazidas pelo CEBRASPE não têm o condão de satisfazer integralmente o comando das decisões exaradas, frise-se, mesmo que lhe tenham sido franqueadas as chances de fazê-lo, e nada obstante as advertências sobre as consequências por eventual recalcitrância no descumprimento. A informação prestada pela candidata (ID 77578258), é de inequívoca constatação acerca desse descumprimento, veja-se: Ao que se afere da lista acima colacionada, o nome da candidata permanece na lista com o gravame “DECISÃO JUDICIAL”, ou seja, permanece a afronta à determinação do acórdão e da decisão ID 77333203, evento que conduz ao acolhimento do pedido de aplicação de multa processual por litigância de má-fé, prevista no CPC. Do requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé A apelante suscitou a atuação temerária da parte requerida CEBRASPE por descumprimento da decisão liminar, razão pela qual pugna pela aplicação da penalização prevista no CPC. Por pertinência ao tema, trago as normatizações do CPC, cujos respectivos artigos 6o, 79 a 81, 96, 139 e 311, ora transcrevo: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [...] Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [...] Art. 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. [..] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; [...] Em releitura da trajetória dos autos, especialmente após o julgamento da apelação, nota-se a conduta temerária perpetrada pelo apelado CEBRASPE que, devidamente instado pelos comandos promanados por esta Relatoria, permanece descumprindo as ordens judiciais expressas. Não por outro motivo, o apelado deverá suportar o ônus das penas previstas no diploma processual civil, que ora lhe aplico, por cujas condutas que ultrapassam os limites razoáveis do legítimo exercício do direito conferido perante o Poder Judiciário. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento nos artigos 6o, 79 a 81, 96, 139 e 311, todos do CPC, aplico ao CEBRASPE a penalidade consistente no pagamento de multa, na ordem de 9,99% do valor corrigido da causa, até o efetivo cumprimento do acórdão. E, por vislumbrar nítido descaso com o Poder Judiciário, evento que atrai a sanção doravante aplicada, aplico a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo descumprimento reiterado das ordens, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, o que também faço em observância o princípio da proporcionalidade (art. 8o do CPC). Os valores acima deverão ser depositados em favor da parte contrária, cujos dados bancários deverão ser fornecidos oportunamente. No mais, aguarde-se o decurso do prazo recursal da ementa publicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator